Tribunal: STF
Processo: RE 1593958
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL (LEI N 8.137/90, ART. 1, I). PRELIMINARES INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DA PROVA. TESE REJEITADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MILIONÁRIA. OMISSÃO DE RECEITAS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. CONFIGURA CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1, INCISO I, DA LEI N 8.137/90) A OMISSÃO DE RECEITAS VERIFICADAS PELAS INEXPLICADAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA EMPRESA, QUANDO DISSO RESULTA A SUPRESSÃO DOS REFERIDOS TRIBUTOS FEDERAIS. 2. NOS DELITOS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, A AUTORIA É ATRIBUÍDA AO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE, OU SEJA, ÀQUELE QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, EXERCIA A EFETIVA GESTÃO DO EMPREENDIMENTO, DESIMPORTANDO SUA AUSÊNCIA NO ATO CONSTITUTIVO DA ENTIDADE. 3. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, "a", LIV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente